Tribunal: TJES
Processo: 0006189-16.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006189-16.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCEL ZUQUI GINELLI e outros (2)

APELADO: ELAINE MIEIS ROCHA MATTOS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA CONFIGURADA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL E ESTÉTICO RECONHECIDOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Marcel Zuqui Ginelli
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Elaine Mieis Rocha Mattos
em ação de indenização por danos morais e materiais c/c perdas e danos decorrentes de acidente de trânsito, condenando o requerido ao pagamento de
R$ 20.000,00
a título de danos morais e
R$ 8.000,00
por danos estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a petição inicial é inepta, por suposta obscuridade e contradição na narrativa dos fatos;
(ii) estabelecer se o apelante é responsável civilmente pelos danos morais e estéticos sofridos pela autora em decorrência do acidente de trânsito, e se o valor fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inépcia da petição inicial é rejeitada quando, mesmo diante de inconsistências formais, é possível extrair logicamente da peça os pedidos e a causa de pedir, assegurando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A petição inicial deve ser interpretada de forma lógico-sistemática, considerando seu conteúdo global, e não apenas o capítulo destinado aos pedidos, conforme entendimento pacífico do STJ (REsp nº 2.091.358/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16/9/2025).

A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração do ato ilícito, da culpa, do dano e do nexo causal, conforme arts.
186 e 927 do Código Civil
.

Restou comprovado nos autos que o apelante, de forma imprudente, avançou o sinal vermelho e colidiu com a motocicleta em que a autora se encontrava, configurando violação ao dever de cuidado previsto nos arts.
28 e 208 do CTB
.

A culpa exclusiva ou concorrente da vítima não se presume e depende de prova concreta de conduta que tenha contribuído para o evento danoso, o que não se verificou no caso.

O apelante foi condenado criminalmente pelos fatos correlatos, o que reforça a caracterização de sua conduta culposa e o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os danos experimentados pela autora.

O dano moral decorre das lesões físicas, psicológicas e da incapacidade temporária para o trabalho, enquanto o dano estético é evidenciado pelas cicatrizes e limitações de locomoção permanentes.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 20.000,00) e estéticos (R$ 8.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do fato e a capacidade econômica das partes, possuindo caráter compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inépcia da petição inicial deve ser afastada quando possível extrair, por interpretação lógico-sistemática, a causa de pedir e os pedidos formulados.

O condutor que avança sinal vermelho e causa acidente de trânsito responde civilmente pelos danos materiais e extrapatrimoniais decorrentes, configurando culpa comprovada.

A ausência de prova da culpa concorrente da vítima impede a redução ou exclusão da indenização.

O quantum indenizatório por danos morais e estéticos deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
:
CC/2002, arts. 186 e 927; CPC, art. 330, I e §1º, III; CTB, arts. 28 e 208.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.091.358/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16/9/2025, DJEN 19/9/2025; TJES, Apelação Cível nº 5004363-14.2022.8.08.0021, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 24/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006189-16.2021.8.08.0048

APELANTE: MARCEL ZUQUI GINELLI

APELADA:

ELAINE MIEIS ROCHA MATTOS

JUIZ DE DIREITO:
DR.
THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta por MARCEL ZUQUI GINELLI em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ELAINE MIEIS ROCHA MATTOS em ação de indenização por danos morais e materiais c/c perdas e danos por acidente de trânsito, o condenando ao pagamento da quantia de apelação cível interposta por MARCEL ZUQUI GINELLI em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ELAINE MIEIS ROCHA MATTOS em ação de indenização por danos morais e materiais c/c perdas e danos por acidente de trânsito, o condenando ao pagamento da quantia consistente em danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e de danos estéticos em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões, MARCEL ZUQUI GINELLI requereu (i) a apreciação da preliminar de inépcia da petição inicial; (ii) a reforma da sentença, julgando improcedente os pedidos autorais em razão da ausência de culpa do requerido no acidente de trânsito.

A Apelada, ELAINE MIEIS ROCHA MATTOS, a despeito de devidamente intimada para apresentar suas contrarrazões, não o fez.

Pois bem.

O
Apelante em sede de razões
de apelo

limitou
a apenas dizer que “
o Apelante argumentou, em sede de preliminar, a inépcia da petição inicial, com supedâneo no artigo 330, inciso I, c/c §1º, inciso III, do Código de Processo Civil. Referida preliminar não fora apreciada pelo juízo, razão pela qual o Tribunal deve apreciá-la, para o fim de extinguir a ação
”.

Conforme se observa, o Apelante não trouxe aos autos nenhuma argumentação ou fundamento que justificasse o
pleito
.
Ao
contrário, apenas
menciona que foi suscitada n
a contestação apresentada e alega, erroneamente, que o pedido de inépcia da inicial não foi apreciado pelo Juízo e, por isso, o Tribunal deve apreciá-la.

De plano
, verifica-se que a preliminar suscitada foi
sim
devida
mente
ebfrentada na origem, tendo, inclusive sido
afastada,
razão pela qual não merecer guarida a irresignação recursal neste aspecto.

Ressalta-se que, a
inda que
assim não fosse
, após análise dos autos,
comungo da compreensão de que
a preliminar
deve ser
rejeitada.

S
ustent
ou
o Requerido, em Contestação, a inépcia da petição inicial,
pois
a mesma
seria
confusa, contraditória, obscura e com dispersa técnica redacional, além de narrar fatos inverídicos e totalmente desconhecidos.

Muito embora de fato se vislumbre inconsistências na narrativa fática constante na inicial, é plenamente possível se extrair da petição, por dedução lógica da peça, a causa de pedir, pedidos compatíveis e narrativa compreensível, e tanto assim o é, que claramente se permitiu ao Apelante o pleno exercício de seu direito de defesa, na medida em que notoriamente compreendeu o alcance da pretensão da Autora em sua peça exordial, sobre ela produzindo sua defesa. É imperioso considerar que
a análise da inicial
se extrai da interpretação lógico-sistemática da petição como um todo.
Nesse sentido:

RECURSO E
S
PECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. COBRANÇA. ALUGUÉIS. ENCARGOS. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. VENCIDAS E VINCENDAS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. ARTIGO 323 DO CPC. APLICABILIDADE. [...] 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a pretensão exposta na petição inicial deve ser analisada a partir de uma interpretação lógico-sistemática, que leva em conta todo o conteúdo da exordial, e não apenas o capítulo destinado à formulação dos pedidos.

4. O art. 323 do CPC é aplicável às prestações periódicas relativas aos encargos locatícios, de modo que deve ser considerado implícito o pedido de condenação às parcelas vencidas no curso da demanda. 5. Recurso especial provido.(
STJ,
REsp n. 2.091.358/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 19/9/2025.)

Esta perspectiva baseia-se na primazia da efetividade do processo, entendido como o instrumento que atinge a sua finalidade de apresentar soluções justas no plano do direito material, não podendo a
atividade jurisdicional
ser obstada por um apego
irrazoável
à forma, tornando-se crucial que a jurisdição, em uma visão instrumental do processo, promova a aplicação concreta do direito.

Assim, em consonância com o entendimento jurisprudencial de que a pretensão merece atenção do julgador em tudo o que se pode extrair das razões apresentadas, a leitura da peça de ingresso dos autos
permite
a extração da pretensão deduzida pela Autora, de modo a afastar a tese do Apelante.

Ultrapassada tal questão, passo ao apreço do mérito recursal propriamente dito.

D
enota-se que o
caso gravita entorno
do reconhecimento da responsabilidade civil
subjetiva
d
o
Requerid
o/
Apelante

na ocorrência do acidente de trânsito que resultou nos danos
materiais e extrapatrimoniais
sofridos pela Autora/
Apelada
.

Segundo
afirma
a Autora

em sua exordial, foi vítima de um acidente de trânsito
em 2018, enquanto transitava
na carona de uma
motocicleta pela Rodovia ES 010, em Manguinhos. Narra que,
ao se aproximar d
a rotatória em frente ao antigo parque aquático Yahoo, o
veículo conduzido pelo
Apela
nte
, ao realizar ultrapassagem proibida com desrespeito ao sinal vermelho,
colidiu com a
Apelada

e
evadi
u
-se do local posteriormente.

A
lega,
ainda,
que em razão do acidente sofreu inúmeras lesões corporais que a tornaram temporariamente incapacitada para o trabalho,
além dos
danos estéticos e psicológicos.

D
iante o exposto, pugnou pela condenação d
o

Apelante
ao pagamento
de valores referentes aos danos
materiais
e extrapatrimoniais
(
morais e estéticos
)
.

Dito isto,
i
mpõe-se,
de plano,
entender
que a pretensão
recursal apresentada pelo Apelante
está fundamentada na alegação de que
não restou configurada sua
responsabilidade civil subjetiva
perante o sinistro.
Pelo contrário, alega que o acidente ocorreu
por parcela de
culpa
da vítima
, pois, na verdade, estava com seu veículo parado quando foi atingido
pela Apelada
e, em razão da colisão, prestou-lhe auxílio
.

N
esse sentido,
defende
que, tratando-se de caso em que restou demonstrada a culpa concorrente da vítima, ela deveria arcar com
seus
prejuízos
sofridos em decorrência

d
o acidente.

Pois bem. E
m consonância com o que dispõem os artigos 186 e 927,
ambos
do Código Civil
(CC)
,
para a configuração da responsabilidade civil subjetiva
deve
m
ser preenchidos alguns requisitos,
a saber: a comprovação d
a conduta culposa, do
ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.
Somado a isso, deve restar afastada qualquer causa excludente do nexo causal, como caso fortuito, força maior
ou
culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A
s provas apresentadas nos autos
evidenciam
a conduta culposa do Apelante,
pois, imprudentemente e em notória violação ao dever de cuidado no trânsito, ultrapassou sinal vermelho, colidindo com o veículo
em que a
Apelada
estava
, a qual em nada contribuiu para o sinistro
.

C
onforme e
stabelece o artigo 28 d
a Lei n° 9.503/97

(
Código de Trânsito Brasileiro – CT
B
),
é
dever dos condutores de veículos automotores atuar com prudência e atenção necessárias à segurança no trânsito,
bem como ter o pleno domínio de seu veículo,
sob pena de responderem pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causad
o
s
por desídia
.

Ademais, o artigo 208 do CTB/97 dispõe que avançar sinal vermelho do semáforo se classifica como penalidade gravíssima, passível a pena de multa.

Destarte, conquanto afirme não ser o responsável pelo sinistro, o exame dos autos, em especial os depoimentos das vítima
s
prestados na ação criminal n° 0012826-17.2020.8.08.0048 (ff. 88/90) e Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, não deixa
m
dúvidas acerca da culpa do Apelante pelo acidente de trânsito narrado na inicial que, ao ultrapassar o sinal vermelho
acabou colidindo com a motocicleta conduzida pelo nacional Ederson da Silva, com a Apelada na carona.

M
erece destaque mencionar que o Apelante foi condenado na ação penal referenciada, que tramitou perante a 5ª Vara Criminal da Serra/ES, a pena de 07 (sete) anos de detenção pelos crimes de lesão corporal e fuga do local do acidente.

Diante de todo esse panorama
, nos termos do artigo 186 do CC/02,
a prática do
ato ilícito
pelo
Apelante

restou configurad
a
nos autos.

Q
uanto aos
danos
sofridos pela A
pelada
, em que pese não
comprovado
o dano materia
l
eventualmente sofrido,
levando a sua correta improcedência na
sentença,
vislumbra-se a ocorrência de danos extrapatrimoniais.

Os elementos anexados à exordial pela
Apelada
mostram as cicatrizes
em sua
perna e a limitação de
sua
locomoção,
sendo necessária a utilização de
cadeira de rodas
para tal
finalidade
.
Inclusive, destaca-se que algumas das imagens mostram a presença de
ferragens

na perna esquerda da
Apelada
, decorrente de cirurgias realizadas.

Dessa forma, não resta
ndo
dúvidas de que o veículo d
o

Apelante

avançou no sinal vermelho do semáforo
e, se assim não fosse, não teria colidido com a motocicleta
em que a Apelada estava como carona
e, consequentemente, resultado na
s
lesões por ela sofridas
, o
requisito do nexo causal foi preenchido.

Isso posto,
não h
á
que se falar em culpa
concorrente
da vítima, como
alegado pel
o Apelante
em suas razões
, pois
para que
fosse
reconhecida
seria
necessária a demonstração concreta de que a vítima tenha de fato praticado alguma conduta sem a qual o evento danoso não
aconteceria
,
o que não ocorreu nos autos
.

P
ortanto, restando configurada a responsabilidade civil subjetiva do
Apelante
nos fatos narrados na exordial,
impõe-se a manutenção d
a condenação nos termos da sentença
.

O Apelante
requereu
ao final
, caso mantida a condenação, a reforma da sentença para minorar o valor da condenação relativa aos danos morais, a saber: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado
a título de
dano moral, deve-se levar em conta
alguns fatores, como
a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, o caráter repressivo e pedagógico da reparação
(
TJES, Apelação Cível n° 5004363-14.2022.8.08.0021, rel. Des. Aldary Nunes Júnior, 1ª Câmara Cível, julgamento em 24/05/2025
)
.

A
lém disso,
considera-se
que o valor indenizatório deve
ser fixado de maneira proporcional para que não ocorra o enriquecimento indevido d
a

parte
ofendid
a
.

Nesse sentido, é

inegável que o acidente
de trânsito
ocasionado pelo
Apelante
gerou
diversos transtornos à
Apelada
, que, conforme
demonstrado nos autos
, sofreu fratura
exposta
na perna esquerda e passou por procedimento
s
cirúrgico
s
para
retirada de objeto perfuro cortante de dentro de seu organismo e para
colocar pinos e placas de
titânio
na região
da fratura
,
o que a incapacitou ao exercício laboral, inclusive,
situações que extrapolam o mero aborrecimento.

Dessa forma, considerando as
peculiaridades do presente caso, sobretudo a lesividade na conduta do
Apelante
, bem como a capacidade econômica das partes, entendo como razoáv
e
l a
condenação
dos danos morais
no valor de
R$
2
0.000,00 (
vinte
mil reais), quantia esta
que
se amolda aos
princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, sem representar em enriquecimento indevido d
a

Apelada
.

Por todo o exposto, o pleito
recursal
não merece prosperar,
devendo ser integralmente mantida a sentença que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos
autorais
.

Assim,

a teor da fundamentação retroaduzida,

CONHEÇO
do
apelo,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
restando mantidos os termos da sentença
vergastada
,
oportunidade na qual majoro a verba honorária devida pelo recorrente para 12% (doze por cento)
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.